Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Erro material.
1 – Não é omisso o acórdão que examina a questão deduzida no agravo em execução de forma suficientemente fundamentada.
2 - Se ocorre erro material no relatório, dá-se provimento aos embargos para saná-lo.
3 - Embargos providos em parte.